Tribunal: TJSP
Processo: 1002560-32.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Alegação de que praticou o banco taxa de juros diversa da convencionada. Descabimento do pleito de cômputo linear dos juros remuneratórios à taxa mensal estipulada, tendo em vista que a previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). Descabimento da

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Alegação de que praticou o banco taxa de juros diversa da convencionada. Descabimento do pleito de cômputo linear dos juros remuneratórios à taxa mensal estipulada, tendo em vista que a previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). Descabimento da cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso, porque não demonstrada a efetiva prestação do serviço. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste sentido. Hipótese em que o registro do contrato e/ou averbação do gravame estão comprovados nos autos com a exibição de certidão do Sistema Nacional de Gravames. Consideração de que o valor cobrado pelo serviço (R$ 264,23) não pode ser tido como abusivo. Validade da cobrança de tarifa dessa natureza no caso. Inadmissibilidade da cobrança do seguro, nos termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP) que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Repetição do indébito, em dobro autorizada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Sentença reformada em parte. Recurso interposto pelo autor parcialmente provido, desprovido o recurso manifestado pelo réu.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu.